Tribunal: TCU
Processo: 020.128/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação indébita de pagamentos decorrentes de fraudes cometidas para obtenção de benefícios previdenciários do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo como responsável o Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva, ex-empregado da aludida instituição financeira, em razão de dano ocorrido por apropriação indébita de pagamentos decorrentes de fraudes cometidas para obtenção de benefícios previdenciários do INSS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/05/2016 1.620,00 10/05/2016 880,00 17/05/2016 1.760,00 18/05/2016 3.490,00 24/05/2016 1.760,00 27/05/2016 5.280,00 31/05/2016 2.640,00 07/06/2016 740,00 08/06/2016 880,00 13/06/2016 880,00 29/06/2016 2.590,00 30/06/2016 2.640,00 07/07/2016 1.610,00 11/07/2016 1.720,00 15/07/2016 14.000,00 22/07/2016 3.500,00 29/07/2016 3.520,00 05/08/2016 2.500,00 05/09/2016 880,00 06/09/2016 40.765,00 08/09/2016 11.680,00 04/10/2016 10.620,00 05/10/2016 5.400,00 06/10/2016 4.476,00 07/10/2016 730,00 1o/11/2016 19.290,00 07/11/2016 2.500,00 10/11/2016 1.760,00 13/12/2016 1.170,00 09/01/2017 47.500,00 27/01/2017 850,00 08/02/2017 18.640,00 10/02/2017 1.880,00 16/02/2017 3.740,00 08/03/2017 11.244,00 09/03/2017 9.320,00 10/03/2017 1.890,00 14/03/2017 1.830,00 31/03/2017 11.260,00 07/04/2017 5.620,00 13/04/2017 7.200,00 17/04/2017 5.640,00 02/05/2017 5.820,00 03/05/2017 9.060,00 05/05/2017 1.800,00 11/05/2017 9.320,00 19/05/2017 1.860,00 31/05/2017 5.400,00 1o/06/2017 20,00 05/06/2017 16.976,00 06/06/2017 1.300,00 16/06/2017 1.860,00 04/07/2017 9.384,00 06/07/2017 11.500,00 07/07/2017 7.400,00 31/07/2017 20.680,00 04/08/2017 7.440,00 11/09/2017 26.780,00 12/09/2017 5.620,00 04/10/2017 20.694,00 09/10/2017 5.060,00 08/11/2017 14.620,00 10/11/2017 16.900,00 05/12/2017 17.760,00 07/12/2017 14.400,00 04/01/2018 13.240,00 08/01/2018 4.900,00 09/01/2018 9.100,00 05/02/2018 11.480,00 07/02/2018 15.000,00 06/03/2018 12.920,00 07/03/2018 13.480,00 30/04/2018 13.430,00 04/05/2018 19.000,00 07/05/2018 40,00 10/05/2018 3.820,00 9.2. aplicar ao Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Sr. Ben Hur El Cid Rogério Veras Sousa Paiva; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.